Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-60.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006029-60.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DONALDO ANTONIO NUNES - CPF: 405.239.691-04 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006029-60.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): DONALDO ANTONIO NUNES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – CASOS IDÊNTICOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito à promoção retroativa, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, com reconhecimento de promoções retroativas, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2008, tendo a ação sido distribuída somente em 2016, não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao posto de Cabo e ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 05/09/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devidos fins;

b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”;

c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do promovente;

d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;

Deixo de condenar a parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, pois “o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção”. No mérito, alegou inexistência de direito, pois “que o cargo de praças era composto por militares dos cursos de formação de praças para as respectivas graduações”.

Alegou que “era necessária a conclusão do curso de formação de sargentos para que se efetivasse a promoção a 3° Sargento do quadro de praças, conquanto, a parte autora não participou do curso supramencionado”.

Argumentou que “como não houve a participação da parte autora no curso supracitado, em concordância com a Lei Complementar n° 271/2007, o requerente deveria atender aos requisitos dispostos no artigo 13 da respectiva lei, o qual regulamentava o quadro de praças sem curso de formação de cabo ou sargento”.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o a rejeição da preliminar por se tratar de obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicado o teor da Súmula 85 do STJ. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente demanda consiste em analisar eventual direito da parte promovente à promoção à graduação militar. Alega o autor que concluiu seu curso de formação de soldado em 1994 e que posteriormente, em 2004, realizou o 1º. Curso de Formação para Cabos, graduando-se como cabo e dessa forma passou a pertencer ao Quadro de Praças da Policia Militar (QPPM). Assenta que passado o interstício necessário de 04 (quatro) anos para a graduação de Terceiro Sargento PMMT, em setembro de 2008, o autor foi preterido

Por outro lado, entende o autor que preenchia os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008, entretanto foi preterido de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição. Portanto, alega a parte promovente que houve preterição em 2008, tendo a ação sido proposta apenas em 05/04/2016. Aliás, o magistrado inclusive acolheu parcialmente a preliminar de prescrição, com o que não concorda a parte Recorrente, pois entende pela ocorrência de prescrição do pedido.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de prescrição deve ser acolhida, posto que há inúmeros precedentes no âmbito desta e de outras Turmas Recursais.

Destaco, por oportuno, que a matéria não é nova, tendo sido enfrentada no âmbito desta e das outras Turmas Recursais em outros casos, nos quais fora mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal
, conforme ementa de julgamento, que cito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO.
REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Cito outros precedentes idênticos envolvendo o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de declaração retroativa de promoção
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível o pleito de promoção e recebimento de verbas salariais de forma retroativa, ao período anterior a
vigência da Lei 10.076/2014
, uma vez que, o direito da autora nasceu somente após a entrada em vigor da referida norma.

2. O período em que seria devido o recebimento das verbas salariais, já foi alcançado pela prescrição.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001214-19.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2- Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1035681-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1023895-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2008, tendo a ação sido distribuída somente em 2016, não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto para acolher a preliminar de prescrição arguida pela parte promovida e, por consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021